Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705883-51.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: ANDERS GERENCIAMENTO DE ATIVOS LTDA - ME D E S P A C H O Nada a prover. Arquivem-se os autos. Brasília – DF, 31 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator